Tribunal: TJDFT
Processo: 0725129-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725129-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TELMA LUCIA AMEANO MACEDO RECORRIDOS: HRA ADMINISTRACAO E PARTICIPAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV e V, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos seus vencimentos para fins de pagamento de dívida de natureza não alimentar. Ressalta, ademais, que a hipótese sequer se adequa às exceções legais, quais sejam: dívida de natureza alimentar e remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. Outrossim, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgados do STJ, do TJPR e do TJRS para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV e V, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. A respeito, constata-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. (...) 3. Agravo interno provido (AgInt no REsp 1977354/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/4/2022) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 2045538/DF, da Relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/3/2023. Ademais, a turma julgadora, diante da peculiaridade do caso concreto, concluiu que: (...) embora a agravante alegue que a penhora do percentual de 10% sobre seus rendimentos trará prejuízo a sua subsistência e de sua família, os documentos anexados ao presente recurso (IDs 37767944 ao 37770361) demonstram que, dos R$8.213,63 que perfazem sua remuneração líquida, restou comprovado o comprometimento de aproximadamente R$7.000,00 com suas despesas. Ainda, a agravante não juntou comprovantes que demonstrem ser a única provedora do lar. Neste ponto, cabe ressaltar que os extratos bancários apresentados pela agravante revelam aplicações em poupança e diversos valores creditados em sua conta corrente que não se confundem com aqueles decorrentes dos proventos, o que indicaria, em princípio, que a agravante possui outras fontes de renda (ID 37767947). Por consequência, diante dos elementos trazidos aos autos, a penhora de 10% dos proventos da agravante não se revela abusiva ou desproporcional, visto que não inviabiliza sua subsistência e, ao mesmo tempo, auxilia de maneira importante a satisfação do crédito exequendo (41302950). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, verifica-se que o invocado dissídio interpretativo não merece prosperar, uma vez que “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005